Tribunal: TJSP
Processo: 1000132-77.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Inércia da operadora quanto à indicação, em tempo hábil, de estabelecimentos qualificados para o tratamento prescrito. Requerida que apenas indicou estabelecimentos credenciados quando do ingresso nos autos. Reembolso integral até o 30o dia da internação, devendo, a partir do 31o dia, incidir

Ementa:
APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Inércia da operadora quanto à indicação, em tempo hábil, de estabelecimentos qualificados para o tratamento prescrito. Requerida que apenas indicou estabelecimentos credenciados quando do ingresso nos autos. Reembolso integral até o 30o dia da internação, devendo, a partir do 31o dia, incidir apenas a cláusula de coparticipação. Equilíbrio contratual bem observado, in casu. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.